Tribunal: TJDFT
Processo: 0706660-53.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. AFASTADA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LUGAR DO ATO (ART. 4o, III, da Lei no 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito, suscitado de ofício. Em sua defesa, a parte autora requer a reforma da sentença para afastar a preliminar de territorialidade. Alega que a escolha do foro se deu em razão do art. 4o, I, da Lei no 9.099/95. Sem Contrarrazões.
2. O feito deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor, por tratar-se de prestação de serviço de educação. A parte autora, conforme art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, optou pelo foro do local do fato, ou seja, do lugar onde seria prestado o serviço de educação, que coincide com o domicílio da parte ré. Requereu a reforma da sentença. Recurso regular, próprio e tempestivo. Sem contrarrazões.
3. O Juízo de origem declarou de ofício a incompetência territorial e julgou extinto o processo. Todavia, a parte autora recorrente tem a faculdade de escolher o foro competente para o processamento da ação, seja do local do seu domicílio, seja onde ocorreu o fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza, nos termos do inciso I do art. 4o da Lei 9.099/95 e art. 93, I, do Código de Defesa do Consumidor. Houve equívoco na sentença quando afirmou que o domicílio do réu era na Cidade Ocidental - GO, sendo que consta na inicial e no Contrato de Prestação que o estabelecimento da empresa é no Gama – DF, sendo competente o 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama para processar e julgar a ação.
4. Embora o pedido formulado no recurso seja para reforma da r. sentença, quando deveria ser de decretação de nulidade da mesma, não é caso de aplicação da teoria da causa madura, uma vez que não houve a citação e a intimação da parte ré. A sentença deve ser anulada para seu regular processamento.
5. Recurso da parte autora conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento, fixando-se a competência naquele juízo.
6. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários, porque o recorrente venceu (artigo 55 da Lei no 9.099/95).